Tribunal: TJDFT
Processo: 0729582-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729582-68.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDOS: LIDIANE DE PAULA SILVA, BOB DAMÁSIO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CONSUMIDOR. CAUSA DA MORTE. SUICÍDIO. PRESCRIÇÃO DECENAL. INADIMPLEMENTO. BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VALOR. DIVISÃO ENTRE OS BENEFICIÁRIOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. 1. De acordo com os arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de seguro de vida constitui relação de consumo. 2. O art. 206, § 1o, II, “b” do Código Civil dispõe que prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, a partir da ciência do fato gerador, em hipóteses que não envolvam responsabilidade civil. Todavia, no caso de ação proposta pelos beneficiários do seguro de vida contra a seguradora, ausente previsão específica, o prazo prescricional é decenal, conforme prevê o art. 205 do Código Civil. 3. A natureza do contrato de seguro, um contrato típico de risco, é sempre de incerteza. Por essa razão só pode ser regido pela boa-fé extrema. 4. “ O mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação" (REsp 316.552/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção, julgado em 9/10/2002, DJ 12/4/2004, p. 184). 5. Independentemente do número de beneficiários, o valor da cobertura é o mesmo ajustado entre a seguradora e a segurada, previsto expressamente na apólice. Quanto mais beneficiários, mais se divide entre os nominados a indenização decorrente do risco assumido pela empresa contratada que, no caso, concretizou-se com o sinistro morte. 6. Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 7. Para a correção da indenização securitária, deve ser utilizado o índice contratualmente previsto, especialmente se for mais benéfico ao consumidor. 8. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 757 e 763, ambos do Código Civil, sustentando que diante da inadimplência do segurado com o pagamento de suas obrigações, não cabe à seguradora cumprir pagamento de indenização securitária, sob pena de ofensa ao mutualismo próprio da relação contratual. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 753 e 763, ambos do Código Civil. Em primeiro lugar, porque as matérias específicas disciplinadas por tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). Em segundo lugar, porque, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o óbice da falta de prequestionamento, o acórdão combatido encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, que assim já decidiu: "Nos termos dos precedentes desta Corte, não basta o atraso no pagamento de parcela do prêmio para o desfazimento automático do contrato de seguro, sendo necessária a prévia constituição em mora, por interpelação específica, a qual não ocorreu na espécie." (AgRg no AREsp 543.101/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012